Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710137-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO FERREIRA DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, em desfavor de MARCIO FERREIRA DE CARVALHO. Este juízo procedeu pesquisa de bens SISBAJUD, bloqueando o valor de R$ 1.128,93 (ID no 112891319), no qual o executado alega ser impenhorável o bloqueio, por se tratar de verba salarial. Requereu a liberação do valor penhorado. Intimado, o exequente se manifestou ao ID no 115147834, alegando ausência de provas. É o suficiente relatório. Decido. Sabe-se que o salário é impenhorável, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC, in verbis: "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Contudo, o executado não apesentou provas que vinculem a penhora ID no 112891319 a qualquer verba amparada pelo artigo 833, IV, do CPC, para convencimento do juízo da natureza alimentar da penhora. Forte nessa argumentação, REJEITO a impugnação á penhora ID no 113051351, por não estarem presentes os requisitos do artigo 833, IV, do CPC. Preclusa essa decisão, transfira-se o valor de R$ 1.128,93 (ID no 112891319), mais acréscimos legais, em benefício do credor e para uma conta indicada pelo credor, nos termos da Portaria n. 33/2020. Caso necessário. expeça-se alvará. Intime-se, nesse caso, o exequente, para trazer planilha atualizada do débito, já descontado o valor ora levantado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921 do CPC. Tudo feito, procedam-se as pesquisas de bens RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator